Tribunal: TJPA
Processo: 0853992-40.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10391 - Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853992-40.2023.8.14.0301

APELANTE: BEMAVEN S. A

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO E OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, em razão de pedido de emissão de nota de empenho relativa a contrato administrativo celebrado com o Município de Belém e observância da ordem de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o uso do mandado de segurança para compelir a Administração à emissão de nota de empenho por serviços prestados em período anterior à impetração da ação, com efeitos patrimoniais pretéritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não é meio hábil para obtenção de efeitos patrimoniais relativos a período anterior à impetração, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF.

4. O Recorrente pretende não apenas a observância da ordem de pagamento do empenho, mas sim a própria emissão da nota dos serviços prestados no mês de dezembro de 2022, o que encontra óbice na impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à ação mandamental.

5. A pretensão veiculada exige dilação probatória e busca efeitos próprios de ação de cobrança, revelando-se inadequada a via mandamental.

6. Manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via processual eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_____________________

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt no RMS 48731/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.02.2022; AgInt no RMS 52391/AP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 09.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 02 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança Cível (Proc. nº 0853992-40.2023.8.14.0301), impetrado pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“V – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA para extinguir o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, IV do CPC. Revogo a liminar em consequência.”

Em suas razões, o Apelante sustenta que o pedido formulado no mandado de segurança é dotado de especificidade e fundamentado na violação à direito líquido e certo, consistente na omissão das autoridades impetradas em emitir nota de empenho relativamente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2022, conforme contrato nº 07/2022-SESAN.

Assevera que houve violação aos princípios da legalidade e da isonomia, visto que outros prestadores foram contemplados com os respectivos empenhos.

Aduz que a sentença incorreu em equívoco ao considerar que a demanda possuía natureza coletiva e configuraria substituição indevida à ação popular.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja confirmado o deferimento liminar anteriormente concedido, com a determinação de regularização do empenho devido, de inclusão das informações no Portal da Transparência, nos termos do Decreto nº 10.540/2020, e de execução da multa diária por descumprimento de decisão judicial.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do apelante.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser deferido o pedido realizado na ação mandamental, para que seja emitida a nota de empenho dos serviços referentes ao contrato administrativo celebrado com o Município de Belém.

No caso em exame, constata-se que o Recorrente pretende não apenas a observância da ordem de pagamento do empenho, mas sim a própria emissão da nota de empenho de serviços prestados no mês de dezembro de 2022, o que encontra óbice na impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à ação mandamental.

Neste sentido é o entendimento consolidado no STF pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES PRETÉRITOS. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE
. DIREITO ADQUIRIDO. FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
1. O manejo do mandado de segurança não é adequado para se buscar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir ação de cobrança, consoante dicção das Súmulas 269 e 271 do STF
. Precedentes. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 3. Hipótese em que é necessário divisar duas situações temporais distintas, decorrente da situação jurídica existente antes e depois da vigência da Lei Complementar n. 568/2010, do Estado de Rondônia: no primeiro caso, o presente mandado de segurança se equivale à ação de cobrança, porque busca discutir o pagamento de valores pretéritos, de período bastante antecedente à impetração desta ação; no segundo, após a modificação promovida pela supracitada lei, não é possível reclamar uma fórmula específica de cálculo, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 48731 RO 2015/0161877-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
NOTAS DE EMPENHO. ORDEM DE PAGAMENTO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ação mandamental é via inadequada para a satisfação de crédito da impetrante para com a Administração Pública, como ocorre no caso dos autos. Incidência da Súmulas 269 do STF. Precedentes
. 2. Além disso, verifica-se que a documentação juntada aos autos por ocasião da inicial não é capaz de, por si só, comprovar a alegada preterição de pagamento, dependendo o direito alegado de dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 52391 AP 2016/0289056-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020) (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (ID. 26098719 - Pág. 4):

In casu, revelam os autos que a impetrante/apelante não pugna pela simples declaração do direito ao pagamento derivado de contrato firmado com o ente municipal, nem a mera imposição da obrigação de seguir a ordem cronológica de pagamentos das dívidas públicas, mas pela condenação do Município de Belém à emissão das notas de empenho pelos serviços de limpeza urbana realizados em 2022 e sua publicação em Portal da Transparência, no intuito de que a sentença mandamental gere efeitos patrimoniais pretéritos e autorize o adimplemento dos créditos havidos com o ente municipal.

(...)

Ocorre que esta pretensão configura evidente utilização de Mandado de Segurança como substitutivo de Ação de Cobrança, motivo pelo qual entendo acertada a sentença que denegou a segurança quanto a este pedido, aplicando, corretamente, as

Súmulas nº 269 e 271 do STF.

Com efeito, diante da inadequação da via eleita utilizada pelo Impetrante, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém,
02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026